Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL N 1008166 (TEMA 548/STF). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AÇÃO CIVILPÚBLICA No 61.425/93. REJEIÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DEVER JURÍDICO DE ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. AGRAVO DE INTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela de urgência para realização de matrícula em creche da rede pública próxima à residência do autor. 1.1. A parte recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao agravado que realize sua matrícula em creche da rede pública próxima à sua residência, ou arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da medida. 1.2. Em contrarrazões, o DF pugna pelo sobrestamento do feito por forma da Repercussão Geral do Tema 548 (AI 761.908/STF). No mérito requer o desprovimento do recurso.
2. Preliminar de suspensão do feito – rejeitada. 2.1. O Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 22/9/2022, com a fixação da seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”. 2.2. No tocante ao Recurso Extraordinário no 1008166, Tema 548, descabe o pedido de suspensão do feito, uma vez que não há determinação do Ministro Relator Luiz Fux nesse sentido. 2.3. Na espécie, cuida-se de ação individual de conhecimento ajuizada pelo procedimento comum, em que se pretende o reconhecimento do direito à matrícula de criança na educação infantil em face da alegação de inexistência de vaga e ofensa ao princípio da isonomia. 2.4. Por fim, não há que se falar em incidência dos efeitos da Ação Civil Pública no 614-25/1993 ao caso vertente.
3. Mérito. 3.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. 3.2. Da mesma forma, a obrigação do Estado de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, também está prevista no texto constitucional. 3.3. A esse respeito, conforme abordado tópico preliminar de suspensão do feito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.008.166, representativo do Tema 548, na Sistemática da Repercussão Geral, no dia 22 de setembro de 2022, entendeu que a educação básica em todas as suas fases é um direito fundamental de crianças e jovens e dever do Estado. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creche e unidade de pré-escola. 3.4. Assim, considerando-se que o Estado tem o dever de garantir o direito à educação, o Poder Público deve assegurar o acesso à educação básica, dando efetividade à norma constitucional.
4. Precedente do TJDFT: “4. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares. 5. Conhecer do agravo interno, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe provimento.” (07287564020228070000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, PJe: 11/11/2022).
5. Agravo de instrumento provido.